Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704834-62.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALEX DOS SANTOS MACEDO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, como determinado no despacho de ID 69755385. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator